Tribunal: TJDFT
Processo: 0759784-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões, a embargante aduz que houve omissão quanto à análise da nulidade do contrato, pois entende que é incontroverso que a operação contratada pela consumidora não preencheu nenhum dos requisitos estabelecidos pelo BACEN e deixou de apreciar a responsabilidade do embargante sobre a operação realizada exclusivamente em nome do mandatário IEX.
II. Os embargos são próprios e tempestivos. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39143708).
III. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades integrativas previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Portanto, é cabível para retificar eventuais vícios que comprometam a clareza e inteligibilidade da decisão judicial. Não há, no caso dos autos, tais vícios no julgado, porquanto as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento firmado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Com efeito, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema. Frise-se que o acórdão combatido bem delineou que a inobservância de normativos expedidos pelo Banco Central não pode ser oposta ao consumidor leigo, especialmente por serem regramentos técnicos e complexos, além de dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país. Ademais, houve expressa menção aos artigos 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e os artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, os quais dispõem que é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. Em arremate, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, amparada no Código de Defesa do Consumidor e em normas do Sistema Financeiro Nacional, são totalmente irrelevantes as alegações de ausência participação direta da apelante na operação de câmbio e de violação de mandato pela agência que atuava como correspondente cambial. Assim, é clara a intenção da parte de modificar o resultado que não lhe favoreceu, já que retoma a discussão quanto à valoração das provas colhidas. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.